Tribunal: TJSP
Processo: 1032423-72.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. DECRETO DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZAÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária visando a retomada de veículo devido à inadimplência, julgada extinta por abandono da causa.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. DECRETO DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZAÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária visando a retomada de veículo devido à inadimplência, julgada extinta por abandono da causa.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da sentença de primeiro grau que, reconhecendo a inércia do autor, decretou a extinção do feito.
III. Razões de Decidir.
3. Caso em que a determinação judicial não foi cumprida. Abandono processual configurado. Autor que, pessoalmente intimado para dar o andamento ao feito, quedou inerte deixando de dar cumprimento ao ato que deveria praticar. Artigo 485, § 1o, do CPC regularmente observado. Desídia caracterizada.
IV. Dispositivo.
4. Sentença mantida.
5. Recurso desprovido, com determinação.